Tribunal: TJSP
Processo: 1003905-72.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e erro material - Pretensão de caráter infringente. Prequestionamento. OCORRÊNCIA EM PARTE: Existência de erro material, não na tira e nem no resultado do julgamento, mas sim no próprio acórdão ao mencionar equivocadamente a ocorrência de discordância do voto do eminente relator sorteado, que não houve. Correção do v. Acórdão sem modificação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e erro material - Pretensão de caráter infringente. Prequestionamento. OCORRÊNCIA EM PARTE: Existência de erro material, não na tira e nem no resultado do julgamento, mas sim no próprio acórdão ao mencionar equivocadamente a ocorrência de discordância do voto do eminente relator sorteado, que não houve. Correção do v. Acórdão sem modificação do julgamento.

RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE SEM MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO